Tribunal: STF
Processo: ARE 1523776
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA DA CONDENAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR PARA VERIFICAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. READEQUAÇÃO DA RMI. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    I - Objetiva o INSS a reforma da decisão agravada que afastou a alegação de inexigibilidade do título, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. 



    II - A decisão deve ser mantida. No caso concreto, a magistrada a quo afastou a alegação de inexigibilidade do título, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. 



    III - Conforme consignado na decisão agravada, “a questão acerca do alcance objetivo da ACP, em relação aos benefícios do chamado ‘buraco negro’, está pendente de decisão”; que referido período é relativo aos benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, e, segundo alegado pelo INSS naquele processo, tal período não está incluído no acordo entabulado pelas partes, tendo sido, portanto, objeto de apelação e outros recursos. 



    IV - Nesse sentido, portanto, que de acordo com a decisão agravada, a coisa julgada abarcaria apenas parte do título executivo, sendo justamente esta parcela objeto da execução. 



    V - O INSS, por outro lado, conforme salientado no parecer ministerial, se limita a sustentar que “o título não transitou em julgado”, sequer “coisa julgada parcial”, e isso porque, ainda de acordo com as alegações do recorrente, a “questão do alcance objetivo da ACP ter sido estendido para os benefícios do Buraco Negro” é “tópico que permanece controvertido na ação coletiva” (evento 1, INIC1, p. 02, TRF2). No entanto, em momento algum a decisão negou que está pendente de solução, na ação coletiva originária, a controvérsia sobre o alcance da sentença sobre os “benefícios do Buraco Negro”. 



    VI - Pelo contrário, isso foi expressamente afirmado na decisão agravada. O que a juíza a quo afirmou foi que, sendo a DIB do exequente apresentada em 31/07/1995 (data da entrada do seu requerimento), trata-se de hipótese em princípio abarcada pelo título executivo, já que o título abrange os benefícios cuja DIB seja referente a período a partir do dia 05/04/1991. 



    VII - Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que a magistrada encaminhou os autos para a Contadoria Judicial, decisão acertada, até porque a remessa ou não dos autos ao Setor de Cálculos da Contadoria, para elaboração de parecer para auxiliar a elucidar divergências quanto ao montante do crédito exequendo, constitui mera faculdade do Juízo, a qual pode ser dispensada quando as partes apresentam contas de liquidação individualizadas e suficientemente detalhadas, indicando justificadamente cada uma das quantias pleiteadas.



    VIII - Vale ressaltar que havendo divergência quanto aos valores discutidos pelas partes, o cálculo realizado pela Contadoria Judicial deve prevalecer, visto que, como órgão auxiliar do juízo, se coloca em posição equidistante dos interesses dos litigantes, fazendo com que os valores apurados gozem de presunção juris tantum de veracidade. Precedentes: (TRF-3 - AC: 00018583020074036102 SP, Relator: Juíza Convocada Noemi Martins, Décima Primeira Turma, publicado no e-DJF3 de 25/10/2016). 



    IX - Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 29, p. 6-7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 54).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 100 da Constituição da República, sustentando que o Colegiado de origem “admitiu o prosseguimento de execução cujo título ainda não transitou em julgado “.



    3.1. Relata que o Tribunal a quo “ignorou o requisito de título líquido, certo e exigível, necessário para se legitimar qualquer execução: não há título executivo exigível para essa execução. Isto porque ainda pendem de julgamento agravos em recursos especial e extraordinário, nos autos da ação civil pública cuja execução aqui se discute”.



    3.2. Entende que “ainda é ponto controvertido, nos autos da ação civil pública cuja sentença a parte embargada pretende executar, se a sua situação particular estaria abrangida, ou não, naquele título executivo ainda em formação. E a questão não é atinente à data de início do benefício, como equivocadamente tratou o acórdão recorrido: a questão refere-se à localidade de manutenção do benefício, que é estranha aos limites de competência territorial do Juízo prolator da sentença que se pretende executar”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 65).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela da fundamentação deduzida pelo Tribunal a quo:



    “A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:



     (...)



    A ausência de trânsito em julgado, alegada pela executada, inviabiliza tão somente a execução da parte impugnada na ação originária, não impedindo a execução do capítulo abrangido pelo acordo. 



    Considerando, pois, que a pretensão da parte autora é a execução de parte da sentença não questionada no recurso interposto na ACP, possível a sua execução imediata, diante do previsto na legislação processual civil:



    (...)



    Ademais, a fim de dar cumprimento ao acordo homologado na referida Ação Civil Pública, o INSS publicou a Resolução nº INSS/PREV nº 151, de 30/08/2011, com a determinação proceder, em âmbito nacional, à Revisão do Teto Previdenciário, em cumprimento às decisões do Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário nº 564.354/SE e do Tribunal Regional Federal - 3ª Região, por meio da Ação Civil Pública - ACP nº 0004911-28.2011.4.03.



    Assim, afasto a alegação de inexigibilidade do título.



    Quanto à alegação de excesso de execução, devem os autos serem remetidos à Contadoria Judicial, a fim de analisar os cálculos do exequente (evento 1), bem como a impugnação apresentada pelo INSS (evento 11), informando, na sequência, qual o valor devido a título de atrasados, uma vez que a Autarquia ré se manifestou no seguinte sentido acerca da RMI.



    (...)



    A decisão deve ser mantida. 



    No caso concreto, a magistrada a quo afastou a alegação de inexigibilidade do título, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.



    Conforme consignado na decisão agravada, “a questão acerca do alcance objetivo da ACP, em relação aos benefícios do chamado ‘buraco negro’, está pendente de decisão”; que referido período é relativo aos benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, e, segundo alegado pelo INSS naquele processo, tal período não está incluído no acordo entabulado pelas partes, tendo sido, portanto, objeto de apelação e outros recursos. 



    Nesse sentido, portanto, que de acordo com a decisão agravada, a coisa julgada abarcaria apenas parte do título executivo, sendo justamente esta parcela objeto da execução.



    O INSS, por outro lado, conforme salientado no parecer ministerial, se limita a sustentar que “o título não transitou em julgado”, sequer “coisa julgada parcial”, e isso porque, ainda de acordo com as alegações do recorrente, a “questão do alcance objetivo da ACP ter sido estendido para os benefícios do Buraco Negro” é “tópico que permanece controvertido na ação coletiva” (evento 1, INIC1, p. 02, TRF2). No entanto, em momento algum a decisão negou que está pendente de solução, na ação coletiva originária, a controvérsia sobre o alcance da sentença sobre os “benefícios do Buraco Negro”. 



    Pelo contrário, isso foi expressamente afirmado na decisão agravada. O que a juíza a quo afirmou foi que, sendo a DIB do exequente apresentada em 31/07/1995 (data da entrada do seu requerimento), trata-se de hipótese em princípio abarcada pelo título executivo, já que o título abrange os benefícios cuja DIB seja referente a período a partir do dia 05/04/1991. 



    Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que a magistrada encaminhou os autos para a Contadoria Judicial, decisão acertada, até porque a remessa ou não dos autos ao Setor de Cálculos da Contadoria, para elaboração de parecer para auxiliar a elucidar divergências quanto ao montante do crédito exequendo, constitui mera faculdade do Juízo, a qual pode ser dispensada quando as partes apresentam contas de liquidação individualizadas e suficientemente detalhadas, indicando justificadamente cada uma das quantias pleiteadas.” (e-doc. 29; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o entendimento do Juízo, confirmado pelo TRF 2ª Região, expressamente consignou a existência de valores a serem executados, tendo sido os autos remetidos à contadoria justamente a fim de ser verificada a alegação de excesso de execução indicada pelo recorrente. 



    6. Ao contrário do alegado pelo recorrente, em momento algum determinou-se pagamento de valores oriundos de verba pública sem o trânsito em julgado.



    7. Nesse cenário, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação de regência seria possível concluir em sentido contrário ao assentado, no particular, pelo Colegiado de origem, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator